Tribunal: TJBA
Processo: 8004248-81.2025.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8004248-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA-BA

Advogado(s)
:
REMERSON FRANCIS SILVA CONCEICAO

REU: CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
TAYNARA QUESIA CUSTODIO BRAGA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Buritirama/BA contra a Lei Municipal nº 248/2024, que trata do estatuto e plano de carreira dos profissionais do magistério do Município. O autor sustenta a inconstitucionalidade da norma por ausência de estudo de impacto econômico-financeiro, violação ao art. 113 do ADCT, aos arts. 16 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), bem como aos arts. 37 e 169 da Constituição Federal e aos arts. 13 e 162 da Constituição do Estado da Bahia. Alega, ainda, vício formal no processo legislativo por descumprimento de normas regimentais da Câmara Municipal. Requer a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da norma até o julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Lei Municipal nº 248/2024 padece de inconstitucionalidade formal por vício no processo legislativo municipal; (ii) analisar se há inconstitucionalidade material decorrente da ausência de estudo de impacto financeiro obrigatório para leis que criam despesas com pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre matéria interna corporis do processo legislativo municipal é vedado, salvo quando há violação expressa a normas constitucionais sobre o devido processo legislativo. No caso concreto, não há comprovação de afronta direta à Constituição, mas apenas alegações de descumprimento de regras regimentais.

A ausência de comprovação robusta de que a norma viola as leis orçamentárias municipais inviabiliza a aferição de eventual inconstitucionalidade no momento processual da medida cautelar. O Supremo Tribunal Federal exige prova concreta da desproporcionalidade do impacto financeiro para fins de controle abstrato de constitucionalidade.

O estudo de impacto financeiro foi apresentado, ainda que com alegadas inconsistências metodológicas, afastando a inexistência absoluta do requisito previsto no art. 113 do ADCT. A questão diz respeito à regularidade do estudo, e não à sua ausência, o que exige análise aprofundada no julgamento de mérito.

A revogação da norma pelo próprio Legislativo Municipal seria medida mais adequada e menos onerosa do que a declaração de inconstitucionalidade, especialmente quando Executivo e Legislativo convergem na necessidade de sua invalidação.

Em sede de cognição superficial, própria deste momento processual, a presunção de constitucionalidade da norma prevalece quando não vislumbrada a relevância da fundamentação.

IV. DISPOSITIVO

Medida cautelar indeferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, 113 do ADCT, 169; CE/BA, arts. 13, 162; LC nº 101/2000 (LRF), arts. 16 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1297884/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, julgado em 11/06/2021 (Tema 1120).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004248-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITIRAMA-BA e como ré CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRAMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial do Estado da Bahia,
em INDEFERIR A MEDIDA CAUTELAR
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .